Tribunal: TJSP
Processo: 1062605-68.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Mandado de Segurança. ITBI. A sentença concedeu a segurança para determinar a incidência do imposto sobre o valor venal do imóvel para fins de IPTU ou o valor da transação (arrematação), o que for maior. Manutenção de rigor.
A base de cálculo do ITBI deve ser calculada sobre o preço de comercialização no mercado ou valor venal para fins de apuração de IPTU, com prevalência daquele que se mostrar

Ementa:
Mandado de Segurança. ITBI. A sentença concedeu a segurança para determinar a incidência do imposto sobre o valor venal do imóvel para fins de IPTU ou o valor da transação (arrematação), o que for maior. Manutenção de rigor.
A base de cálculo do ITBI deve ser calculada sobre o preço de comercialização no mercado ou valor venal para fins de apuração de IPTU, com prevalência daquele que se mostrar maior, conforme tese fixada no IRDR - Tema n. 19, de relatoria do Des. burza neto, do 7o Grupo de Direito Público. (Processo Paradigma n. 2243516-62.2017.8.26.0000).
Ao lado do precedente acima, importante mencionar o recente entendimento do STJ, exarado no Tema 1113 de sua jurisprudência, no qual foi assentado que a base de cálculo do ITBI deve ser o valor da transação. No caso dos autos, esta possui, inclusive, valor superior àquele que seria encontrado caso fosse utilizado o valor de referência do IPTU.
Reexame necessário. Necessidade de corrigir-se monetariamente a base de cálculo do ITBI em decorrência do lapso temporal entre o pagamento e o consequente registro imobiliário. Sabe-se que a correção monetária não é encargo moratório e não altera o valor real devido, servindo apenas para atualizar o valor da base de cálculo desde a data do ato de arrematação até a data do registro imobiliário. Desse modo, mister determinar-se a atualização monetária da base de cálculo do ITBI pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-e). Referida consideração é necessária a fim de manter-se o valor real da operação e, assim, evitar-se o enriquecimento sem causa do contribuinte em detrimento do Fisco.
Em sede de reexame necessário, reforma-se parcialmente a sentença para determinar-se a incidência de correção monetária na base de cálculo do ITBI, nos termos do acórdão.